Tribunal: TJMT
Processo: 0005103-35.2016.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005103-35.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CARMO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 08.283.009/0001-69 (APELANTE), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), ALEGRETI & SLAPAK LTDA - CNPJ: 01.677.333/0001-12 (APELADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), B.V RODRIGUES E CIA. LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - DUPLICATAS – PROTESTOS E PROVAS DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – ASSINATURAS NO PROTOCOLO DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS – RECEBIMENTO MERCADORIAS - CORROBORADO PELO EXECUTADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A execução está baseada em duplicatas mercantis protestadas, emitidas com base em notas fiscais, mediante prova de entrega das mercadorias, suficientes para instruir a execução.

2. Ausente prova de que as pessoas que receberam as mercadorias não pertencem a preposto da empresa-embargante, cujo ônus incumbia à ela (art. 373, inc. II, do CPC), recebimento das mercadorias corroborado pela certidão do oficial de justiça quando da intimação da empresa nos autos da ação de execução. Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, em defesa da confiança nas relações comerciais, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por B.V. RODRIGUES E CIA. LTDA - ME, contra a sentença (Id 89486977 - Pág. 1/6), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Nº Único 0005103-35.2016. 8.11.0037, Código 169712, ajuizado pelo ora apelante em face de ALEGRETI & SLAPAK LTDA, autor da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 3918.69.2010.811.0037, Código 71603, em trâmite naquela 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, de seguinte dispositivo sentencial:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os Embargos à Execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR ao embargado/exequente a confecção de novo cálculo, excluindo-se a multa de 2%, os honorários advocatícios e os valores de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais).

CONDENO o embargante/executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Com o transito em julgado, traslade-se cópia desta sentença aos autos de código 71603 e proceda-se ao seu desapontamento.

Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos a CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo

Primavera do Leste/MT, 25 de agosto de 2.020.”

A parte autora dos embargos à execução manejou embargos de declaração (Id 89486982 ao Id 89486984); intimada a parte embargada não apresentou resposta (Certidão – Id 89486986 - Pág. 5). A MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão no sentido de complementar o Ato Sentencial:

“Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por B.V RODRIGUES E CIA. LTDA - ME, alegando, em síntese, a existência de contradição e omissão na sentença de fls. 161/163, no que se refere a distribuição do ônus sucumbencial, bem como que os atuais sócios não foram citados.

E o breve relato.

Fundamento e decido.

Inicialmente, observo que realmente padece de contradição a sentença objurgada, no que se refere a fixação do valor devido em honorários advocatícios, de modo que o pleito deve ser julgado procedente em parte.

Todavia, não há que se falar em omissão, visto que a ilegitimidade passiva e a fundamentação da manutenção do Sr. BRUNO no polo passivo foram realizadas, razão pela qual o pedido nesse quesito não merece acolhida.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE para sanar a contradição na sentença de fls. 161/163, fazendo constar:

“(...) Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu da maior parte do pedido, condeno as partes a sucumbência reciproca, na proporção de 35% (vinte e cinco por cento) para a embargada e 65% (sessenta e cinco por cento) para a embargante, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pela parte embargante.

Permanecem inalterados os demais termos da sentença.” (89486987 - Pág. 1) – (destaquei).

Irresignada, a parte autora dos embargos à execução em seu recurso de apelação (Id 89486990 ao Id 89486994), requer seja reformada sentença apelada, no sentido de extinguir a ação de execução, sem julgamento do Mérito com fulcro no art. 485 do CPC, por falta de condição da ação, ou seja, a inexistência da relação comercial entre a apelante e apelada, decorrente da falta de prova da entrega de mercadoria e aceite nas duplicatas, contrariando o art. 783 do Novo CPC e o artigo 15, inciso II, e § 2°, da Lei n° 5.474/68.

O apelante requer ainda, a reforma da sentença a fim de que seja determinado a intimação dos atuais sócios proprietários da empresa executada para que tenham ciência da ação de execução e possam promover defesa, pois ele Bruno Vian Rodrigues (citado na ação de execução), não faz parte do quadro societário da empresa executada desde 12 de margo de 2010, sob pena de terem os bens da empresa expropriados por uma dívida não contraída e onde sequer sabem que a empresa está sendo executada.

Prossegue, o apelante, com a afirmação de que o ônus da prova da entrega da mercadoria é da apelada e não do apelante, a teor da legislação consumerista aplicável ao caso, que não foi observado pelo juízo do feito, por tratar-se de relação entre fornecedor e consumidor. Requer que a parte apelada seja condenada ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais. Ao final requer o prequestionamento expresso de toda legislação mencionada.

A parte apelada/embargada, em suas contrarrazões (Id 89486996 - Pág. 1/6 e Id 89486997 - Pág. 1), refutando os argumentos do apelante, afirma que a sentença não merece reparos, requer o desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021